Tribunal: STF
Processo: Rcl 82669
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA N. 709 DE RG. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ contra decisão em que dei provimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada.



    2. A parte agravante alega que a decisão agravada “merece reforma, uma vez que quando da Reclamação Constitucional nº 56.461, Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO já se apreciou a tese esposada no presente reclamo, tendo havido decisão unânime, em sede de agravo regimental, pela falta de aderência entre o julgado paradigma e o entendimento vinculante do Tema 709” (fl. 2, e-doc. 47). 



    Sustenta que a “Primeira Turma entendeu, pois, de forma unânime, que não há aderência entre o julgado supostamente paradigma e o decidido no Tema 709, justamente porque no primeiro, a análise se deu EXCLUSIVAMENTE SOBRE O ASPECTO PREVIDENCIÁRIO, enquanto o caso em tela diz respeito à pretensão de reverter e cessar os atos de rescisão de contrato de trabalho de metroviários beneficiários da aposentadoria especial” (fl. 5, e-doc. 47).



    Afirma que “nada se alterou – e, nem poderia, logicamente, ter se alterado - desde o julgamento daquele reclamo constitucional, de modo que o entendimento de descabimento da reclamação constitucional tirada de uma ação civil pública que busca impugnar atos de rescisão do contrato de trabalho à luz do Tema 709, cujo matéria fora realizada sob a óptica previdenciária, já foi devidamente apreciado por essa Corte Suprema, quando do julgamento da Reclamação 56.461, materializando coisa julgada que impede a reiteração de idêntica pretensão” (fl. 5, e-doc. 47). 



    Aduz que “a reclamação anteriormente ajuizada pelo reclamante também não teve seu seguimento negado por pressupostos que poderiam ser sanados, mas pelo inegociável e insuperável requisito de falta de aderência fática e jurídica, que, obviamente não se alterou – e nem poderia dada as circunstâncias do caso concreto” (fl. 7, e-doc. 47).



    Informa que “caso não acolhida a preliminar (...) arguida, ainda é evidente a intempestividade da reclamação constitucional proposta. A decisão reclamada já havia transitado em julgado quando da propositura desta Reclamação Constitucional. Destarte, a última decisão proferida no processo (decisão reclamada – doc. 2) foi publicada em 25/06/2025” (fl. 8, e-doc. 47). 



    Sustenta que “a decisão agravada foi proferida sem prévia citação da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, ora agravante, beneficiária do ato impugnado, em, data venia, total afronta ao mencionado dispositivo, que exige, sem qualquer discricionariedade, a citação para apresentação de contestação. Tal como previsto nos artigos 9 e 10 do Código de processo Civil, a omissão acima configura violação ao contraditório e à ampla defesa e acarreta nulidade do julgado” (fl. 11, e-doc. 47). 



    Pede que “seja reconsiderada a decisão agravada, acolhendo a preliminar de coisa julgada ou intempestividade nos termos da Súmula 734 deste STF e artigo 988, § 5º, inciso I do Código de Processo Civil; seja declarada a nulidade da decisão agravada por ausência de citação do beneficiário (art. 989, III, CPC), violação ao contraditório e ampla defesa e vulneração do princípio da não surpresa; caso diverso o entendimento, seja dado conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno para declarar a extinção desta Reclamação Constitucional ou sua improcedência pela Turma Julgadora ante a ausência de aderência estrita ao Tema 709 e vedação de sua utilização como sucedâneo recursal” (fl. 14, e-doc. 47). 



    3. Ao se manifestar, a parte beneficiária destaca que “a Rcl 56.461 anteriormente interposta pelo Sindicato Reclamante foi ajuizada em face da decisão proferida que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria, nos autos TST-AIRR-1001166- 68.2020.5.02.0034” (fl. 2, e-doc. 57).



    Afirma que “naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado em razão do recurso ter sido denegado pelo óbice da transcendência. Agora, o ato reclamado diz respeito à decisão proferida pelo tribunal que retratou a compreensão definitiva sobre a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 709/RG ora discutida no caso concreto” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Esclarece que “as decisões reclamadas são distintas, consequentemente os pedidos são distintos, não havendo identidade plena entre as reclamações. De igual modo, o ajuizamento de Reclamação anterior, quando há nova decisão do tribunal que afronte entendimento do STF, não impede o ajuizamento de uma nova Reclamação Constitucional, sob pena de esvaziar a garantia constitucional de preservação da autoridade da Corte e violar a própria função constitucional do instrumento” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Informa que “a parte agravante alega que a decisão reclamada já havia transitado em julgado quando da propositura desta Reclamação Constitucional. No entanto, ao contrário do alegado, conforme andamento dos autos, o acordão reclamado foi publicado em 26/06/2025, tendo a presente reclamação protocolada em 01/08/2025. E, apenas em 04/08/2025 foi certificado o trânsito em julgado da ação. Logo, se a Reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada” (fl. 5, e-doc. 57).



    Diz que “a parte adversa deixa de observar a Portaria 82/2025/GDG do STF que suspendeu os prazos processuais no período de 2 a 31 de julho de 2025. Desse modo, os prazos que se iniciaram ou se encerraram nesse período ficaram automaticamente prorrogados para o dia 1º de agosto de 2025, nos termos do art. 224, § 1º, da Lei 13.105/2015. Assim, a presente ação foi protocolada imediatamente com o retorno do expediente desta Corte, no qual ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação” (fl. 5, 6, e-doc. 57). 



    Alega que a “decisão proferida sem prévia citação da parte beneficiária não implica em nulidade do ato processual praticado, uma vez que o contraditório pode ser exercido no próprio agravo regimental” (fl. 7, e-doc. 57). 



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.



    De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito. 



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na aplicação indevida pelo Juízo reclamado do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961, Tema n. 709 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Tema 709 - Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. 



    Tese: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o o pagamento do benefício previdenciário em questão.”.



    7. Quanto à alegação da parte agravante de que a decisão reclamada já havia transitado em julgado, devendo, portanto, incidir ao caso a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão.



    Com efeito, em consulta aos autos originários, verifica-se a existência de certidão atestando que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 04.08.2025. Todavia, a presente reclamação constitucional foi protocolada em 01.08.2025, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado.



    Diante disso, afasto a preliminar arguida, porquanto inexistente o óbice invocado pela parte agravante.



    8. No que se refere à alegação de nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de citação, não assiste razão. Isso porque não há que se falar em nulidade, uma vez que a beneficiária do ato reclamado apresentou suas razões quando da interposição do agravo regimental, circunstância que evidencia a plena observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



     



    9. Nesta oportunidade, passo à análise da alegação de ocorrência de coisa julgada, suscitada em razão de anterior julgamento, por esta Suprema Corte, em sede de reclamação constitucional, envolvendo matéria idêntica.



    O art. 337, § 2º, do CPC, dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    Pois bem. Verifico que a Reclamação Constitucional n. 56.461 foi ajuizada, nesta Suprema Corte, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Veículos Leves sobre Trilhos do Estado de São Paulo – “Sindicato dos Metroviários de São Paulo”, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob a alegação de afronta ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 709 da repercussão geral.



    Desse modo, constato que os elementos da mencionada reclamação, cujo trânsito em julgado se deu em 15.03.2023, guardam identidade quanto às partes, à causa de pedir e ao pedido com a presente demanda.



    A parte agravada sustenta que a decisão impugnada na Reclamação n. 56.461 seria distinta da ora reclamada — porquanto teria se limitado a “negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, ante a ausência de transcendência da matéria” —, e que a decisão ora efetivamente impugnada “negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário sindical, com fundamento na aplicação dos Temas 181 e 660 desta Suprema Corte, bem como na aplicação direta e extensiva do Tema 709 da repercussão geral”.



    Todavia, não identifico distinção capaz de afastar a incidência da coisa julgada, porquanto a decisão transitada em julgado na Reclamação n. 56.461 apreciou, de forma inequívoca, a mesma matéria ora submetida à análise nesta demanda. Nesse sentido, dispôs a ementa do agravo interno:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E DE AFRONTA AO TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 791.961, paradigma do Tema 709 da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 791.961, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 709 da repercussão geral, esta Corte analisou, exclusivamente sob a ótica do direito previdenciário, a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva a sua saúde ou a sua integridade física. 3. O caso em análise diz respeito à ação civil pública ajuizada pelo sindicato profissional na Justiça Trabalhista, com o objetivo de reverter e cessar os atos de rescisão do contrato de trabalho de metroviários beneficiários da aposentadoria especial. De modo que não há aderência estrita entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do paradigma invocado. 4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no exercício de competência própria, nega seguimento a recurso, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não guarda identidade com a matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 56461 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023)



    O Ministro Relator constou em seu voto que:



    “(...) o caso em análise diz respeito à ação civil pública ajuizada pelo sindicato profissional com o objetivo de reverter e cessar os atos de rescisão do contrato de trabalho de metroviários beneficiários da aposentadoria especial. A Justiça do Trabalho julgou improcedente o pedido, ao argumento de que ‘ao requerer a aposentadoria especial, o empregado emitiu declaração volitiva de vontade, manifestando o desejo de se aposentar, sendo que devido à sua condição especial, não deve mais permanecer no ambiente nocivo de trabalho’. O recurso de revista teve o seguimento negado, por ausência de transcendência. 



    Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. 



    Ainda que, eventualmente, alguns dos fundamentos utilizados por esta Corte na análise do Tema 709 possam ser aplicados também à hipótese julgada na origem, na esteira da atual jurisprudência desta Corte, não cabe o manejo de reclamação para a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, como se extrai dos seguintes julgados: Rcl 48.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 51.519 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”.



    Pois bem, o art. 485, § 3º do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza, portanto, sua verificação neste momento processual.



    Assim, evidente a tentativa de reformar decisão transitada em julgado em reclamação anterior, por meio de nova reclamação, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação constitucional. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INDEFERIMENTO DE LIMINAR. O indeferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, pouco importando o fundamento, não dá margem à apresentação de reclamação. RECLAMAÇÃO - PARÂMETROS - IDÊNTICA MEDIDA. O pronunciamento formalizado em reclamação beneficia os envolvidos. Descabe sobrepor medidas idênticas, ou seja, formalizar nova reclamação para ter-se a observância do que decidido em reclamação anterior. (Rcl 3425 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00138)



    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente